Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se em secretaria a tramitação do agravo n. 0718912-03.2021.8.07.0000. Após, tornem conclusos juntamente com os demais autos associados para julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403